Tribunal: TJPA
Processo: 0000885-05.2005.8.14.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000885-05.2005.8.14.0024

AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: LEIDJANY SOARES SAMPAIO, THEODORO MAURICIO DE OLANDA, RAIMUNDO SENA DE SOUSA, JIVANILCE MARIA DA SILVA DE SOUZA, FRANCISCA DA SILVA BRITO, MARIA PEDROLINA PEREIRA TEXEIRA, DEUZAMAR JOSE LEAL, FATIMA SOUSA DOS SANTOS, GILBERTO ARAUJO DA SILVA, ASTROGILDO PRIMO DE OLIVEIRA, MARIA TEIXEIRA LIMA, NICODEMOS BATISTA DE AGUIAR, JOSE BRITO DE ARAUJO, JOSE RAIMUNDO ALVES, GEAN CARLOS SANTOS, KELIANE PIRES LOUREIRO CHAGAS, PEDRO LAURO DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Petróleo Sabbá S/A e Raízen Combustíveis S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção, em razão da ausência de juntada do relatório da conta do processo no ato de sua interposição. As embargantes alegaram omissões e obscuridades no julgado e requereram o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a deserção do agravo de instrumento por ausência do relatório da conta do processo, exigido pelo Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA, mesmo diante da juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento com identificação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A controvérsia foi enfrentada de forma clara e fundamentada no acórdão embargado, com destaque para a exigência de apresentação simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas emitido pela UNAJ, como condição para comprovação regular do preparo recursal, conforme o art. 511 do CPC/1973 e o Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA.

5.

A alegação de omissão quanto à possibilidade de complementação do preparo com base no art. 511, §2º, do CPC/1973 não procede, pois tal regra se aplica apenas a hipóteses de insuficiência de valor, e não à ausência total de documento essencial.

6.

Inexistem obscuridade, contradição ou omissão quanto à aplicação dos princípios da legalidade e da primazia do julgamento do mérito, pois o julgado embargado analisou expressamente os dispositivos legais e administrativos aplicáveis e concluiu que não se tratava de vício sanável.

7.

A manifestação das embargantes reflete mero inconformismo com a conclusão do julgado, sendo inviável a modificação da decisão por via de embargos de declaração.

8.

Fica advertida a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada do relatório da conta do processo no ato da interposição do agravo de instrumento configura deserção, nos termos do art. 511 do CPC/1973 e do Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA.

2.

A reapresentação da matéria sob o rótulo de embargos de declaração, sem identificação de vício no julgado, revela inconformismo da parte e não autoriza a modificação da decisão.

3.

A intimação para complementação do preparo só é cabível nas hipóteses de insuficiência de valor pago, e não diante da ausência de documento essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 511, caput e §2º, 525, §1º, 126; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 932, parágrafo único, 938, §1º, 1.007, §6º, 1.017, §3º, 1046; Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA, arts. 3º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1109925/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 24.10.2017, DJe 07.11.2017; TJPA, Proc. nº 2016.05141272-20, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª TDP, j. 19.12.2016; TJPA, Proc. nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 24.08.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Petróleo Sabbá S/A e Raízen Combustíveis S.A
. em face do acórdão (PJe ID nº 30028494), de minha relatoria, julgado na 33ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 09/09/2025, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO. CPC/1973. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Petróleo Sabbá S/A e Shell Brasil Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal, nos termos do art. 511 do CPC/1973 e do Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA. As agravantes alegaram vício meramente formal sanável e requereram a reconsideração da decisão, sustentando que o pagamento havia sido comprovado e que deveria ter sido concedido prazo para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do relatório da conta do processo no ato da interposição do recurso de agravo de instrumento configura deserção, nos termos do art. 511 do CPC/1973 e do Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA, ainda que tenha sido apresentado o boleto bancário e o comprovante de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação completa do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento, notadamente pela falta do relatório da conta do processo, configura hipótese de deserção, nos termos do art. 511 do CPC/1973.

4. O Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA exige expressamente, para a regular comprovação do preparo, a juntada do relatório da conta do processo, além do boleto e do comprovante de pagamento.

5. A juntada posterior do relatório da conta não é admitida sob a vigência do CPC/1973, salvo nos casos de insuficiência de preparo, hipótese que não se verifica no caso concreto.

6. A intimação para regularização do preparo é cabível apenas quando houver pagamento insuficiente, nos termos do §2º do art. 511 do CPC/1973, não abrangendo a ausência total da documentação essencial à comprovação do preparo.

7. O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes do STJ e do próprio TJPA, os quais reafirmam a necessidade de instrução completa e imediata do recurso com os documentos exigidos para a comprovação do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada do relatório da conta do processo no ato da interposição do recurso, exigido pelo Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA, configura deserção, nos termos do art. 511 do CPC/1973.

2. A juntada posterior do referido documento não supre a exigência legal, por força da preclusão consumativa.

3. A intimação para regularizar o preparo só é cabível nos casos de insuficiência do valor pago, não sendo aplicável à ausência total da documentação comprobatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 511, caput e §2º; CPC/2015, art. 14; Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA, arts. 3º a 6º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no AREsp 1109925/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 24.10.2017, DJe 07.11.2017.

· TJPA, Processo nº 2016.05141272-20, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª TDP, j. 19.12.2016.

· TJPA, Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 24.08.2018.

Inconformadas, sustentam, em síntese as
Embargantes haver omissões/obscuridades no acórdão, arguindo: (i) suficiência, no ato de interposição do agravo de instrumento, do boleto e comprovante de pagamento com identificação do processo, à luz do art. 525, §1º, do CPC/1973; (ii) aplicação do art. 511, §2º, do CPC/1973 para oportunizar complementação/saneamento; (iii) violação ao princípio da legalidade, pois o Prov. 05/2002/CGJ-TJPA não preveria não conhecimento por ausência do Relatório de Conta; e (iv) primazia do julgamento de mérito, com incidência dos arts. 932, parágrafo único, 938 §1º, 1.007 §6º e 1.017 §3º do CPC/2015.

Os embargados pugnam pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, por inexistência de vício integrável, afirmando que o acórdão enfrentou a insuficiência documental e a deserção; que boleto com número do processo não vincula inequivocamente o pagamento sem o Relatório de Conta; e citam precedentes que exigem comprovação integral e imediata do preparo sob o CPC/1973.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que: “
(i) omissão e obscuridade quanto a suficiência da juntada do comprovante de pagamento das custas de agravo de instrumento; (ii) omissão quanto à regra do art. 525, §1º, do CPC/73, que determinava a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas na interposição do agravo de instrumento, conforme feito pelas Embargantes e reconhecido no acórdão embargado; (iii) omissão quanto à aplicação da regra do art. 511, § 2º do CPC/73, uma vez que foi comprovado o pagamento do preparo, ainda que – eventualmente - pudesse ser considerado em valor inferior pela ausência do Relatório de Conta; (iv) omissão quanto à aplicação do princípio da legalidade, disposto no art. 126 do CPC/73 (art. 8º do CPC/15), diante do fato de que os arts. 3º, 4º, 5º e 6º do Provimento nº 05/2022 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, utilizados como fundamentação pela decisão agravada, não preveem o não conhecimento recursal pela ausência da juntada do Relatório de Conta do Processo; (v) omissão quanto à aplicação do princípio da primazia do .3. julgamento de mérito e vioalação aos arts. 139, IX, 932, § único, 938 §1º, 1.007, § 6º, 1017 §3º e 1046 do CPC/15”.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, da análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Salutar rememorar que a controvérsia foi centrada na exigência de apresentação simultânea de três documentos: o boleto bancário, o comprovante de pagamento
e o relatório de contas emitido pela UNAJ.

Com efeito, esclareço que contradição, para os fins do art. 1.022, é o conflito interno do julgado — entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo — e não a mera discordância da parte quanto ao enquadramento jurídico dos fatos. O acórdão é linear: reconhece a falta do relatório de conta (documento legalmente indispensável no âmbito do TJPA) e, por consequência, conclui pela deserção. Não há choque lógico entre premissas e conclusão, mas aplicação direta da norma processual geral vigente à época, do Provimento administrativo n. 05/2002/CGJ-TJPA e da disciplina específica estadual (Lei 8.328/2015/PA).

Com efeito, verifica-se do acórdão ora embargado a conclusão de que: a mera indicação do número do processo em boleto/comprovante não substitui o documento idôneo que vincule o pagamento à conta do processo, razão pela qual não se comprovou o preparo no ato (CPC/1973, art. 511), bem como que a regra do art. 511, §2º, do CPC/1973 trata de insuficiência de valor e não de inexistência/ausência de documento essencial à comprovação do preparo. Logo, indevida a intimação para complementar documento que faltou integralmente no momento devido, pelo que não se verifica omissão, mas discordância das embargantes com a interpretação adotada.

Outrossim, inexiste omissão, tendo os pontos essenciais sido enfrentados, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando resolve a questão nuclear com fundamentação suficiente (CPC, art. 489, §1º, e orientação pacífica).

No mesmo sentido, inexiste contradição, obscuridade ou erro material, restando evidenciado que a linha argumentativa do acórdão embargado foi coerente (CPC/1973 + exigência de documento idôneo + distinção entre insuficiência e inexistência do preparo), sendo possível extrair o mero inconformismo dos embargantes com a conclusão que reputou deserto o agravo de instrumento, pretensão alheia à via integrativa dos embargos declaratórios.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo dos embargantes, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/11/2025